Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000913-22.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BRAYNER PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. RÉU CONDENADO. 1. Os crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e uso restrito são condutas permanentes, e, nos casos de flagrante, autorizam a entrada dos policiais sem a necessidade de mandado de busca e apreensão ou autorização para recolher armas, eis que a situação de flagrância perdura enquanto os réus estiverem na posse dos objetos apreendidos. 2. O conjunto probatório acostado aos autos não deixa dúvidas acerca da autoria e da materialidade de um dos tipos penais previstos na Lei no 10.826/2003, razão pela qual a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar o réu. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 240, §1o, e 245, §7o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca policial, já que os policiais descumpriram todos os requisitos legais necessários para a realização da busca na residência do adolescente. Acrescenta que não houve por parte das autoridades policiais, a indicação de qualquer elemento indiciário, ou circunstancial que justificasse a invasão do domicílio, a não ser uma suposta suspeita subjetiva por parte dos agentes. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da atuação policial no interior do domicílio do recorrente. Afirma que não basta a suspeita de ocorrência de um crime para autorizar a medida, exigindo-se elementos seguros, fato inocorrente na presente hipótese. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, §1o, e 245, §7o, ambos do Código de Processo Penal, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1o/9/2015). 3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1485245/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616/RO (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 9/5/2016) - Tema 280, concluiu que“ Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas” (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023